Tribunal: TJSP
Processo: 2008283-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido liminar de remoção de postagem realizada por usuária da plataforma Google Meu Negócio. Remoção de conteúdo que demanda a efetiva existência de lesão a direito de personalidade. Art. 19, § 2o, da Lei no 12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de conteúdos "deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido liminar de remoção de postagem realizada por usuária da plataforma Google Meu Negócio. Remoção de conteúdo que demanda a efetiva existência de lesão a direito de personalidade. Art. 19, § 2o, da Lei no 12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de conteúdos "deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal". Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada por consumidora seja ofensiva à boa fama da empresa-autora, tratando-se de simples relato da experiência de cliente no atendimento pela ré. Recurso desprovido.